Tribunal: TJDFT
Processo: 0002425-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002425-06.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS AGRAVADOS: EMPRESA ALVORADA DE HOTÉIS S/A, H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação exclusiva referente às partes agravadas, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 27480026. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004